Tribunal: STF
Processo: HC 213662
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Uenderson Arjonas Fernandes contra decisão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao REsp 1.918.544/SP (documento eletrônico 17).



    O impetrante sustenta, em síntese, que 



    “[...] a Defesa não busca reanálise do conjunto probatório realizado pelas instâncias antecedentes! As questões probatórias aqui invocadas são única e exclusivamente com o intuito de contextualizar o constrangimento ilegal perante o ilegítimo decisum que pronunciou o Paciente, haja vista estar ausente um de seus pilares legais.



    [...]



    O que se pesa aqui é o fato de que a imputação dos crimes de tentativas de homicídios está unicamente baseada nas palavras dos policiais. Palavras estas que estão vão contra a do Paciente, sendo assim, indaga-se, o que está sendo mais valorado? As palavras do Paciente e do Acusado que asseveram a todo momento que a intenção deles era única e exclusivamente efetuar o roubo, sem a necessidade de atentar contra a vida de alguém (entendimento este congruente com a decisão de 1º grau); ou prevalece a palavra dos policiais que prenderam um inocente (no caso do Réu Everton que foi impronunciado por não ter concorrido para as infrações, sendo apenas um terceiro estranho aos fatos), bem como prenderam também, erroneamente, um colega de farda (o policial Dimas – fls.821/844) por imaginarem que este estava em ‘atitude suspeita’ (mesmo tendo ele mostrado a sua identidade funcional), mas tudo isso pode ser reconsiderado pois estes têm fé pública? Ora, há de se ponderar com a devida cautela, a credibilidade dada a estas declarações, haja vista que já sustentaram visões errôneas acerca de outros envolvidos no mesmo cenário fático.



    Insiste-se ainda que, o que pleiteamos aqui não é um reexame probatório, mas sim, requestamos que nos seja concedido todo o aparato que a constituição Federal prevê para que tenhamos a plenitude na atuação da Defesa. É um desbarato insistir na imputação de crimes mais graves ao Paciente quando não há provas que justificam tal aplicação. A prova testemunhal poderá suprir a falta do exame de corpo de delito direto quando do crime não restarem vestígios, e como reiterado inúmeras vezes nesse writ, houve clara violação deste instrumento. Logo, a Carta Magna traz que o Paciente tem direito a uma defesa não só ampla, mas plena! Contudo, o mesmo Estado que confere tal direito, é o Estado que viola a lei, ao não a produzir a prova necessária ao caso quando a lei assim exige” (págs. 7-9 do documento eletrônico 1).



    Ao final, pede:



    “a) A concessão da medida LIMINAR até o julgamento deste writ;



    b) Bem como, requer seja anulada a decisão de pronúncia, em razão de ausente um de seus requisitos primordiais, qual seja ele, a materialidade dos fatos (art. 413, CPP), haja vista que não foram produzidos e juntados os laudos periciais do local e dos veículos constantes na cena dos fatos (art.158, CPP), na sua possiblidade de fazê-la, para que se pudesse apurar com certeza, e não apenas se embasar em elementos rasos com o ânimo usual de condenar!” (pág. 11 do documento eletrônico 1).



    É o relatório necessário. Decido.



    Transcrevo, por oportuno, a ementa que sintetiza o teor da decisão ora combatida:



    “PROCESSO PENAL. RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO, ROUBO MAJORADO, SEQUESTRO E CÁRCERE PRIVADO, RECEPTAÇÃO, ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. NULIDADES. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 282 E 356/STF. DESCLASSIFICAÇÃO OPERADA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. PRONÚNCIA REALIZADA PELA CORTE DE ORIGEM. CONTROVÉRSIA SOBRE O ELEMENTO SUBJETIVO. AUSÊNCIA DE EXAME OU PROVA PERICIAL PARA SE PERQUIRIR SOBRE A PRESENÇA DE ANIMUS NECANDI. DESNECESSIDADE, NA ESPÉCIE. SUBMISSÃO DO RECORRENTE A PLENÁRIO DE JÚRI.



    1. Quanto aos pedidos atinentes à nulidade em razão da utilização da fundamentação per relationem – sem o acréscimo de novas razões de decidir pela Corte de origem – e do excesso de linguagem, não houve debate de forma específica na origem nem sequer a oportuna provocação do exame da quaestio por meio de embargos de declaração. Em tal particularidade, ausente o necessário requisito do prequestionamento (Súmulas n. 282 e 356/STF).



    2. ‘[...] a jurisprudência desta Corte Superior exige o prequestionamento mesmo quando a suposta ilegalidade surja no próprio acórdão recorrido’ (AgRg nos EDcl no REsp n. 1.852.897/RS, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 23/3/2021, DJe 29/3/2021).



    3. Em relação à alegação de ausência animus necandi, consoante reiterados pronunciamentos deste Tribunal de Uniformização Infraconstitucional, o deslinde da controvérsia sobre o elemento subjetivo do crime fica reservado ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, onde a defesa poderá exercer amplamente a tese contrária à imputação penal.



    4. ‘Embora o art. 419 do Código de Processo Penal autorize que o juiz se convença da existência de crime diverso e possa desclassificar a conduta para outro delito, tal decisão somente poderá ser adotada ante a certeza de que a conduta praticada configura outro delito. Caso contrário, havendo dúvidas quanto à tese defensiva, caberá ao Tribunal do Júri dirimi-la’ (AgRg no REsp n. 1.128.806/SP, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 16/6/2015, DJe 26/6/2015).



    5. ‘[N]os termos da jurisprudência sedimentada nesta Corte Superior, ‘a ausência de exame de corpo de delito não inviabiliza a pronúncia do réu, quando presentes outros elementos de prova, como é a hipótese dos autos’ (RHC 62.807/AL, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 07/03/2017, DJe 15/03/2017)’ (AgRg no REsp n. 1.861.493/SP, relator Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 9/6/2020, DJe 18/6/2020).



    6. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido” (documento eletrônico 17).



    Com efeito, a jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que “[o] habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente (HC 134.985-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma).



    Isso posto, nego seguimento ao presente writ (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Prejudicado o pleito cautelar.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de março de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator